Tribunal: TJSP
Processo: 1003151-74.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Males de coluna – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, considerado interposto, improvido o apelo autárquico.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Males de coluna – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, considerado interposto, improvido o apelo autárquico.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600790
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003151-74.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado REINALDO SIGNORETI LIEL
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Provido em parte o
recurso oficial, considerado interposto, improvido o apelo autárquico.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003151-74.2019.8.26.0362 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003151-74.2019.8.26.0362 – Mogi Guaçu.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Reinaldo Signoreti Liel.
Juíza Fernanda Pereira de Almeida Martins.
Voto no 36.725.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Males de coluna
Incapacidade parcial e permanente Auxílio-acidente devido
Provido em parte o recurso oficial, considerado interposto,
improvido o apelo autárquico.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 101/105, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação movida por Reinaldo Signoreti Liel em face do Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia no pagamento de
auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença (25.01.2019), atrasados
com juros de mora, atualização monetária e honorários advocatícios de 10%
sobre as parcelas vencidas até a sentença.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado, aduzindo
a inexistência de incapacidade laborativa.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003151-74.2019.8.26.0362 -Voto no
3
É o relatório.
Acidente típico do trabalho ocorrido no dia 24.06.2016,
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls. 11), que concedeu ao autor
(operador de produção em metalúrgica) auxílio-doença por acidente do trabalho.
A perícia médica realizada nos autos pela Dra. Mariana
Facca Galvão Fazuoli constatou que o autor, em razão do acidente, apresenta
sequelas de artrodese da coluna, “com limitação para grandes esforços lombares,
marcha prolongada e em desnível e ortostática permanente” fls. 87.
Reconheceu, por fim, a perita a incapacidade parcial e
permanente do segurado para o trabalho.
O nexo causal foi estabelecido pela perícia e reconhecido
tanto pela empregadora, que emitiu a CAT de fls., como pela autarquia, que
concedeu auxílio-doença acidentário ao autor.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações posteriores).
Também do abono anual por força do disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício é de ser pago a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença concedido ao segurado para tratamento de males de
coluna (26.01.2019
fls. 30 e 130)
ut artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91,
observando-se, ainda, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a
prescrição quinquenal.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003151-74.2019.8.26.0362 -Voto no
4
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O auxílio-acidente é devido até a véspera do início de
qualquer aposentadoria.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003151-74.2019.8.26.0362 -Voto no
5
legal).
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial, que considero interposto,
e nego provimento ao apelo do INSS, suspendendo-se o feito após o presente
julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1003151-74.2019.8.26.0362
2 - Nome do segurado:
Reinaldo Signoreti Liel
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
26.01.2019
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)